Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EFEITOS SISTEMA OPT IN. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o decisum atacado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação.

2. Não há previsão legal para a abertura de instrução probatória, notadamente para colheita de depoimentos, pois a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas, devendo ser instruída com documentos hábeis a demonstrar as razões nela expendidas, a teor do art. 525, § 1o, CPC. Assim, não configurado o cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral.

3. Tendo sido expressamente consignado, na sentença proferida nos autos da ação civil pública 2015.01.1.136763-2, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente de residirem ou não no referido empreendimento, e demonstrada a aquisição do imóvel pelos exequentes, estes constituem partes legítimas para propor o cumprimento individual da sentença. Preliminares rejeitadas.

4. Não havendo identidade entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos na aludida ação coletiva e a causa de pedir e os pleitos formulados pelos exequentes na ação revisional individual, inaplicável o disposto no art. 104, do CDC. Por conseguinte, não há que se falar se falar em coisa julgada, sequer na aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o trânsito em julgado da ação revisional de contrato de compra e venda, ajuizada anteriormente pelas partes ora apeladas.

5. Apelo não provido.